Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-36.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. 3 ANOS. OCORRÊNCIA.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. A prescrição da pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa tem o prazo de 3 anos (Código Civil, art. 206, § 3o, IV).
3. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.
4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e usar o cartão para diversas compras, alegar vício de vontade na formação do contrato e tentar reaver valores correlacionados ao ajuste.
5. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015, pela Lei no 14.431/2.022 e pela medida provisória no 1.164/2023) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.
6. Não há irregularidade na fixação de honorários advocatícios quando observados os parâmetros estabelecidos no CPC, art. 85, § 2o. Contudo, não havendo razões excepcionais, o mínimo legal remunera a sucumbência.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.